Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE VISITA VIRTUAL. COMPANHEIRA DO APENADO QUE FIGURA COMO CORRÉ EM AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas virtuais formulado pela companheira do apenado, sob o fundamento de que a requerente é corré na ação penal em que ele foi condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento do pedido de visita virtual formulado pela companheira do apenado, que figura como corré em ação penal, observa a legislação aplicável, incluindo as normas administrativas vigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita do cônjuge, companheiro, parentes e amigos ao preso, garantido pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso por circunstâncias excepcionais.
4. A visitação no sistema prisional do Distrito Federal é regulamentada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que veda expressamente a visita de pessoa que figure como corré na ação penal que levou à prisão do interno.
5. A restrição imposta tem fundamento na necessidade de manutenção da segurança e disciplina do sistema prisional, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça.
6. A vedação da visita não configura afronta ao direito do preso de manter contato com o mundo exterior, uma vez que não há restrição absoluta ao contato com outros familiares.
7. O formato virtual da visita não afasta a necessidade de cumprimento das regras estabelecidas na Portaria VEP/DF no 8/2016.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 41, inciso X; Portaria VEP/DF no 8/2016, artigo 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13/06/2017.